Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714777-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM D E S P A C H O Dê-se vista ao réu sobre a petição juntada no ID 52525282 e documentos seguintes (IDs 52525283, 52525284 e 52525285), nos quais o autor informa sobre o descumprimento da liminar concedida no agravo de instrumento n. 0716571-33.2023.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora